Tribunal: TJDFT
Processo: 0724000-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724000-51.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NAMIR CAMILO FRANCA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECISÃO MANTIDA. 1. O juiz tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal). 2. O Superior Tribunal de Justiça orienta que é inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente. (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). 3. O Código de Processo Civil estabelece, expressamente, no artigo 53, III, “b” e “d”, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas por pessoa jurídica, o foro competente é o do local da sua agência. 4. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 53, inciso III, alínea “a”, e 516, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a existência de regra de competência territorial que faculta ao autor o ajuizamento da demanda no foro do domicílio da sede de pessoa jurídica ré. Ressalta que a hipótese em análise é de competência territorial, de natureza relativa e, em geral, não pode ser declinada de ofício pelo juiz. No aspecto, colaciona ementas de julgados com as quais pretende demonstrar a divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Lucas Ribeiro Gonçalves Dias, OAB-MS 16.103; Rodrigo Nunes Ferreira, OAB-MS 15.713; e Glauberth Renato Lugnani Holosbach Fernandes, OAB-MS 15.388. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial merece trânsito, quanto à suposta contrariedade aos artigos 53, inciso III, alínea “a”, e 516, parágrafo único, ambos do CPC, e quanto ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Lucas Ribeiro Gonçalves Dias, OAB-MS 16.103; Rodrigo Nunes Ferreira, OAB-MS 15.713; e Glauberth Renato Lugnani Holosbach Fernandes, OAB-MS 15.388. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012